Tribunal: TJSP
Processo: 1000056-83.2018.8.26.0390
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
ACIDENTE DE TRÂNSITO. Ação de indenização por danos materiais e morais. Sentença de parcial procedência. Interposição de apelação pela empresa ré. O acidente objeto da lide foi ocasionado pelo operador da máquina agrícola da empresa ré, que, em momento inoportuno (escuridão da madrugada) e desprovido de iluminação traseira ou qualquer outra sinalização, ingressou na pista de rolamento por onde

Ementa:
ACIDENTE DE TRÂNSITO. Ação de indenização por danos materiais e morais. Sentença de parcial procedência. Interposição de apelação pela empresa ré. O acidente objeto da lide foi ocasionado pelo operador da máquina agrícola da empresa ré, que, em momento inoportuno (escuridão da madrugada) e desprovido de iluminação traseira ou qualquer outra sinalização, ingressou na pista de rolamento por onde trafegava a motocicleta conduzida pelo autor, de modo a interceptar a sua trajetória, provocando a colisão entre os veículos. Empresa ré que, na condição de empregadora do causador do acidente, responde pela reparação dos danos que os autores suportaram em razão do referido evento. Artigo 932, inciso III, do Código Civil. Análise dos danos. Acidente que causou traumas em partes do corpo do autor e o expôs a situação de perigo. O sofrimento físico e a desagradável experiência emocional suportada pelo autor ensejam reparação por danos morais. Indenização por danos morais fixada em R$ 7.000,00. Rejeição das pretensões de afastamento e de redução da indenização por danos morais. Conserto estimado em quantia superior ao valor de mercado da motocicleta. Indenização por danos materiais devida à autora que foi corretamente fixada no preço do bem segundo a tabela FIPE (R$ 4.595,00). Reforma da r. sentença, para, mantida a parcial procedência da ação, determinar que a autora transfira à empresa ré a titularidade dos salvados ou, em caso de impossibilidade, abata o seu valor do montante da indenização por danos materiais, quando da instauração da fase de cumprimento de sentença, de modo a evitar o seu enriquecimento ilício. Apelação parcialmente provida.